Tribunal: TJSP
Processo: 2142571-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Presença dos requisitos autorizadores da medida, mas com ressalva. Situação de calamidade pública que afetou tanto o consumidor quanto à fornecedora.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA VESTIBULAR. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Presença dos requisitos autorizadores da medida, mas com ressalva. Situação de calamidade pública que afetou tanto o consumidor quanto à fornecedora. Hipótese dos autos na qual o restabelecimento do serviço, mas condicionado ao pagamento de metade do combinado a título de contraprestação se mostra mais razoável, diante das peculiaridades apresentadas. MULTA COERCITIVA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. Possibilidade. Multa que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da medida deferida. Valor diário e teto foram fixados em consonância com a razoabilidade do caso concreto e levando em consideração a capacidade econômica das partes. Decisão reformada em pequena parte. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000600660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142571-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CPV
EDUCACIONAL
–
CURSOS
PREPARATÓRIOS
PARA
VESTIBULAR EIRELI, é agravado MARCEL GUSTAVO BAHDUR
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142571-62.2020.8.26.0000 -Voto no 31993
2
Agravo de Instrumento - no 2142571-62.2020.8.26.0000
Agravante/Réu:
CPV
EDUCACIONAL

CURSOS
PREPARATÓRIOS PARA VESTIBULAR EIRELI
Agravado/Autor:
MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA
MM.a Juíza de Direito: Glaucia Lacerda Mansutti
Comarca de São Paulo - 45a Vara Cível
Voto no 31993
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
CURSO
PREPARATÓRIO
PARA
VESTIBULAR. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Os
requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser
preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência.
Presença dos requisitos autorizadores da medida, mas com
ressalva. Situação de calamidade pública que afetou tanto o
consumidor quanto à fornecedora. Hipótese dos autos na qual o
restabelecimento do serviço, mas condicionado ao pagamento de
metade do combinado a título de contraprestação se mostra mais
razoável, diante das peculiaridades apresentadas. MULTA
COERCITIVA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO
DA ORDEM JUDICIAL. Possibilidade. Multa que tem a
finalidade de compelir a parte ao cumprimento da medida
deferida. Valor diário e teto foram fixados em consonância com a
razoabilidade do caso concreto e levando em consideração a
capacidade econômica das partes. Decisão reformada em pequena
parte. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 26/27 dos autos originários) proferida pela
MM.a Juíza de Direito da 45a Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos da
ação “ação de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente” ajuizada por
MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA contra CPV EDUCACIONAL CURSOS
PREPARATÓRIOS PARA VESTIBULAR LTDA, que deferiu a tutela de urgência
para determinar que o Réu restabelecesse em 48 horas o acesso total do aluno às
aulas online do curso matriculado, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia de
descumprimento, limitado a 30 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142571-62.2020.8.26.0000 -Voto no 31993
3
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/22), pretendendo, em preliminar, a imediata suspensão da
decisão. No mérito, alegou, em síntese, que os requisitos para a concessão da
tutela de urgência não foram preenchidos. Sustentou ser curso livre e não se
submeter às regras da lei 9.870/99. Afirmou que de acordo com a Lei no. 9.394/96,
o Decreto no. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97), os
cursos livres são uma modalidade de ensino legal e válida em todo o território
nacional e não regulamentados pelo MEC. Ressaltou que o contrato celebrado
entre as partes prevê o bloqueio do acesso do aluno ao sistema em razão da
inadimplência das mensalidades. Questionou, ainda, a aplicação da multa para o
caso de descumprimento e o seu excesso.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido no efeito devolutivo, indeferindo-se o efeito suspensivo pleiteado (e-
fls. 158)
O Autor apresentou contraminuta pugnando,
em síntese, pelo não provimento (e-fls. 33/49).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que, considerando que a conduta imputada ao
Réu, a princípio, afronta ao direito fundamental previsto nos artigos 6.o e 205 e
seguintes da Constituição Federal, bem como à proibição contida no artigo 6.o da
Lei 9.870/993, além de configurar nítido constrangimento ao pagamento de débito,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o Réu restabelecesse em 48
horas o acesso total do aluno às aulas online do curso matriculado, em igualdade
de condições com os demais alunos do mesmo curso, sob pena de multa de
R$1.000,00 por dia de descumprimento, limitado a 30 dias, deixando de estipular
caução para concessão da liminar, nos termos do § 1o do artigo 300 do CPC,
pelas características do caso concreto.
As questões do recurso resumem-se na
possibilidade ou não de concessão da tutela de urgência pleiteada no caso,
consistente na liberação do sinal das aulas online referentes ao curso preparatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142571-62.2020.8.26.0000 -Voto no 31993
4
para o vestibular contratado pelo Agravado/Autor para o seu filho mesmo diante
da inadimplência.
Pois bem. Nos casos onde se pleiteia a
concessão da tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos
pressupostos autorizadores da medida, segundo o que dispõe o art. 300, do
Código de Processo Civil de 2015, in verbis:
“Art.
300.
A
tutela
de
urgência
será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Em primeiro lugar, a probabilidade do direito
prevista no art. 300 do CPC/2015 deve ser revestida da robustez necessária, a
ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.
Nesse sentido, sustenta o ilustre Fredie
Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a edição. Editora
JusPodium. Salvador. 2016. p. 608.):
“Inicialmente, é necessária a verossimilhança
fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma
verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade
jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada,
conduzindo aos efeitos pretendidos.”.
Sobre o perigo de dano, continua (p. 610.):
“Importante é registrar que o que justifica a tutela
provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou
eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de
ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média
intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.”
Na hipótese dos autos, reputo evidenciada,
ao menos por ora, em um exame perfunctório das alegações, a probabilidade do
direito alegado para o imediato restabelecimento do serviço contratado ao filho do
Agravado/Autor, condicionando-o, por outro lado, ao pagamento de 50% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142571-62.2020.8.26.0000 -Voto no 31993
5
combinado para tanto, tendo em vista o evidente abalo da relação contratual pelos
efeitos da pandemia causada pela COVID-19 tanto ao consumidor contratante
quanto à fornecedora contratada.
Conforme se depreende dos autos, as partes
celebraram contrato de prestação de serviços educacionais (curso preparatório
para vestibular) no dia 29.01.2020 em benefício do filho do Agravado/Autor, pelo
valor de R$ 22.900,00, em 6 parcelas fixas e mensais de R$ 3.816,67.
Alegou o Agravado/Autor que o acesso às
aulas foi bloqueado por conta do não pagamento da parcela referente à
JUN.2020, no importe de R$ 3.816,67, inadimplida sob a justificativa do cenário
atual decorrente da pandemia da COVID-19, o que o motivou a ingressar com a
demanda originária para o imediato restabelecimento do serviço. Salientou que a
suspensão imediata do serviço corresponde a uma forma coercitiva de
pagamento, violando o art. 42 do CDC, além do art. 6o da Lei 9.870/99,
ressaltando pretender resolver esta questão o mais rápido, tendo colocado alguns
bens a venda para este fim.
Já a Agravante/Ré sustentou ser curso livre e
não se submeter às regras da Lei 9.870/99, afirmando que a possibilidade de
bloqueio do acesso do aluno ao sistema em razão da inadimplência das
mensalidades está expressamente prevista em contrato. Mencionou também os
impactos decorrentes da pandemia.
Pois bem.
Independente da aplicação ou não das
regras da Lei 9.870/99 ou expressa previsão contratual “in casu” (cláusula 5a, §3o),
havendo meios judiciais para a cobrança do débito, não é razoável o bloqueio do
serviço contratado (CDC, art. 42, “caput”), mas também não é razoável a
continuidade da prestação do serviço no cenário atual decorrente da pandemia da
COVID-19 sem o pagamento de qualquer valor pelo contratante.
A pandemia provocou uma situação de
calamidade pública (-estado de calamidade pública reconhecido pelo Dec.-Legislativo no
6, de 20.MAR.2020). E em razão de medidas municipais e estaduais para conter o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142571-62.2020.8.26.0000 -Voto no 31993
6
avanço rápido da moléstia que determinaram a quarentena, isolamento social,
fechamento dos estabelecimentos comerciais, com exceção das farmácias e
estabelecimentos de distribuição de alimentos considerados estabelecimentos
essenciais, como também proibiu o comércio de rua. Tais medidas levaram ao
consumo mínimo (-compra e venda-) em estabelecimentos não essenciais e alguns
estabelecimentos comerciais não tiveram nem atividade mínima de consumo,
também agravaram a alta taxa de desemprego, influenciando diretamente na
situação econômica do país e das partes e, exigindo a participação de toda
sociedade nas medidas de solidariedade e repartição de prejuízos.
Uma vez que as duas partes foram atingidas
pela pandemia e pelas medidas municipais do governo federal, para impedir o
avanço rápido da enfermidade Covid-19, de rigor que o serviço seja restabelecido,
mas também que haja o pagamento pelo Agravado/Autor de 50% do combinado a
título de contraprestação neste período de crise. Os 50% restantes devem ser
objeto de cobrança pela Agravante/Ré após a abertura completa do comércio,
mas sem constrangimento ao seu pagamento.
O ideal seria que as partes de comum acordo
encontrassem uma solução pacificadora para o cumprimento do contrato em razão
do cenário atual, o que parece ter ocorrido por meio de um parcelamento referente
aos meses de março, abril, maio e junho, mas nenhuma das partes detalhou os
seus termos e a razão de eventual descumprimento ou cancelamento.
Quanto à multa cominatória, nada mais é do
que uma medida coercitiva que tem a finalidade de pressionar a parte ao
cumprimento da ordem judicial, podendo ser fixada com tal propósito em qualquer
fase do processo.
Tal possibilidade, aliás, está expressamente
prevista na legislação processual pátria, nos termos do disposto nos artigos 297,
“caput” e 537, “caput”:
“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas
que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142571-62.2020.8.26.0000 -Voto no 31993
7
“Art. 537. A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
(destacado)
Muito embora não se olvide o caráter
punitivo e coercitivo da multa cominatória, forçoso reconhecer que o seu
respectivo valor deve se mostrar razoável e proporcional às especificidades da
causa, com a finalidade de se evitar não só o enriquecimento ilícito da parte
contrária, como também a atribuição de um ônus maior do que o realmente
necessário em prejuízo do devedor, de acordo com os ditames da equidade, da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Isso porque se, de um lado, a multa diária
possui o condão de obrigar o devedor “a cumprir a obrigação de forma específica”,1
visando à efetividade da tutela jurisdicional e à fiel observância das ordens
judiciais, de outro, certo é que a aludida sanção cominatória deve possuir uma
relação de proporcionalidade com a natureza da obrigação imposta, a fim de se
evitar o enriquecimento ilícito do credor.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o
magistrado impôs multa para o caso de descumprimento no valor equivalente a
R$1.000,00 por dia, limitado a 30 dias.
Tal valor fixado pelo magistrado “a quo”, assim
como a sua limitação são razoáveis no caso em apreço, não exigindo reforma.
Ademais disso, impende ressaltar, que as
referidas medidas coercitivas somente terão incidência se e quando a Agravante
eventualmente descumprir a r. decisão agravada, podendo, a partir de tal momento,
pois, ser revisto seu montante, pois o valor fixado não é definitivo e não faz coisa
julgada, podendo ser alterado, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer
momento, caso se mostre insuficiente ou excessivo (CPC, art. 537, § 1o), de
1 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação
extravagante. 9a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142571-62.2020.8.26.0000 -Voto no 31993
8
maneira que não há de se estabelecer qualquer limite temporal.
Logo, na hipótese dos autos, razoável e
proporcional a fixação da multa diária e de seu valor limite, ambos consentâneos
aos critérios fáticos específicos da demanda e à capacidade econômica das partes.
Por essas razões, a decisão exige parcial
reforma, apenas para condicionar o imediato restabelecimento do serviço ao
pagamento de 50% do valor combinado.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Ré,
para manter a tutela de urgência deferida pelo magistrado “a quo”, condicionando-
a, entretanto, ao pagamento pelo Agravado/Autor de 50% do combinado a título
de contraprestação neste período de crise decorrente da pandemia da COVID-19.
Os 50% restantes devem ser objeto de cobrança pela Agravante/Ré após a
abertura completa do comércio, mas sem constrangimento ao seu pagamento.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora